Tribunal: TJBA
Processo: 8056206-11.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8056206-11.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MILER SILVA LOPES Advogado(s): DINOERMESON TIAGO DOS SANTOS NASCIMENTO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RECORRENTE SENTENCIADO A CUMPRIR 02 (DOIS) MESES E 27 (VINTE E SETE) DIAS DE DETENÇÃO, EM REGIME ABERTO, PELA PRÁTICA DOS DELITOS TIPIFICADOS NO ART. 147 C/C ART. 61, II, "F" DO CÓDIGO PENAL E ART. 7º, II, ART. 41 DA LEI N. 11.340/2006. APLICAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA PELO PERÍODO DE DOIS ANOS. RECURSO DEFENSIVO. CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA ALINHADA AO CONTEXTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E COERENTE CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INAPLICABILIDADE. PRESENÇA DE VETOR JUDICIAL DESFAVORÁVEL AO RÉU (MOTIVOS DO CRIME) AUTORIZA A FIXAÇÃO DAS PENAS-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. DOSIMETRIA QUE NÃO MERECE RETOQUE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTA EXTENSÃO NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n. 8056206-11.2022.8.05.0001, em que figura como apelante Miler Silva Lopes e apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer parcialmente do recurso para, na parte conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do Voto do Desembargador Relator.